Tribunal: TJMT
Processo: 0000810-78.2009.8.11.0033
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000810-78.2009.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Apropriação Indébita]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILMAR PEREIRA FAGUNDES - CPF: 323.052.229-04 (APELANTE), RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - CPF: 726.049.051-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO GILMAR PEREIRA FAGUNDES, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (ART. 1o, I, DO DECRETO-LEI N. 201/67) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E NO MÉRITO AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE – QUESTÃO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 09 (NOVE) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA
.

Ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e levando-se em consideração a pena concretamente aplicada (02 anos de reclusão), verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva retroativa relacionada ao crime de responsabilidade de prefeito (art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 201/67), porquanto transcorrido o lapso temporal superior a 09 anos, entre a data do recebimento da denúncia e prolação da sentença, nos termos do artigo 109, V, c/c o artigo 110, §1o, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilmar Pereira Fagundes
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal no 0000810-78.2009.8.11.0033 (código 23582), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas penas restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de pena pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos, por infringência ao disposto no artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67 (apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-las em proveito próprio ou alheio) (sentença – id. 61653521 e 61653520).

Nas razões recursais, arguiu-se preliminarmente, a rejeição da denúncia, em razão da sua inépcia e no mérito, pugnou pela absolvição do apelante do crime de responsabilidade, em razão da ausência de provas da autoria e da materialidade (id. 69579980).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 75608527).

Nesta instância, a douta Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou preliminarmente, pela extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição, e, na eventualidade de superada a preliminar, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 95855974), mediante os argumentos sintetizados na seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusado condenado pela prática do crime de responsabilidade – Art. 1o, I, do Decreto-Lei no. 201/1967 –
Preliminar de Ofício – prescrição da pretensão punitiva retroativa
– decurso de prazo superior há 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença - extinção da punibilidade –
Mérito - Inconformismo da defesa
–
inépcia da denúncia
– inocorrência – inicial que descreve suficientemente os fatos apurados
absolvição por ausência de provas
– inviabilidade – acervo probatório firme e coeso – fundamentação “per relationem” – Recomendação no. 57/CNMP -
Pelo acolhimento da preliminar e, caso superada, pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (Prejudicial – Prescrição Da Pretensão Punitiva).

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto por
Gilmar Pereira Fagundes
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal no 0000810-78.2009.8.11.0033 (código 23582), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas penas restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de pena pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos, por infringência ao disposto no artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67 (apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-las em proveito próprio ou alheio) (sentença – id. 61653521 e 61653520).

Nas razões recursais, arguiu-se preliminarmente, a rejeição da denúncia, em razão da sua inépcia e no mérito, pugnou pela absolvição do apelante do crime de responsabilidade, em razão da ausência de provas da autoria e da materialidade (id. 69579980).

O
Parquet
suscitou preliminarmente que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao delito.

É cediço que a prescrição pode ser definida como
“a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado”
(Bitencourt, Cezar Roberto - Código Penal Comentado - Saraiva, 2005, p. 355).

Na hipótese, o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pelo delito de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, consistente em apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio.

É importante consignar que a acusação deixou transcorrer o prazo recursal
in albis
, isto é, sem a interposição de recurso, sendo presumível, portanto, que a sentença transitou em julgado para a acusação.

Dessa forma, necessária a análise quanto à ocorrência da prescrição da preventiva punitiva com base na pena em concreto, uma vez que esta não pode ser agravada em recurso exclusivo da defesa. Veja-se:

“Art. 110 – [...]

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Neste sentido também é o enunciado da Súmula 146, do Supremo Tribunal Federal:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”
.

Também importa salientar que o artigo 109, inciso V do Código Penal, estabelece que a prescrição opera em 04 (quatro) anos, consoante se infere da leitura abaixo:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

...”.

Considerando que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida em
23 de outubro de 2009
(Id. 61651117), causa esta interruptiva do prazo prescricional, e a sentença condenatória prolatada em
14 de fevereiro de 2020
(Id. 61653520 e 61653521). Ainda, o
feito esteve suspenso
, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, de
24 de novembro de 2010
(id. 616551125) até
28 de julho de 2011
, quando foi cumprido o mandado de prisão expedido nos autos (id. 61651134).

Portanto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreram
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dais
,
já excluído o período de suspensão
.

Apesar de não constar nos autos certidão com a data do trânsito em julgado para a acusação, o órgão ministerial tomou ciência da decisão e não interpôs recurso de apelação.

Este entendimento é pacífico nesta Corte Estadual, como se vê nos seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PROPALADA AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO VERIFICADA – MATERIAL PROBATÓRIO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS ROBUSTOS A CONFIRMAREM A AUTORIA DELITIVA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E INCONSISTÊNCIAS NO INTERROGATÓRIO DO RÉU – RECURSO DESPROVIDO – DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE RECPTAÇÃO PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Não há falar em absolvição do delito de tráfico de drogas quando o conjunto fático-probatório reunido nos autos desvelar, a todas as luzes, a prática da traficância pelo acusado.
2. É de se declarar extinta a punibilidade do agente pela via da prescrição retroativa quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu interregno temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto, à luz dos artigos 107, IV c/c art. 110, § 1.o, c/c art. 109, V, todos do Código Penal
.
(N.U 0006935-30.2008.8.11.0055, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREPOSITIVAMENTE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – POSSIBILIDADE – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECURSO PROVIDO.
É de se declarar extinta a punibilidade do agente pela via da prescrição retroativa quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença [ausentes evidências da data da publicação ou do registro] transcorreu interregno temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto, à luz dos artigos 107, IV c/c art. 110, § 1o, c/c art. 109, III, todos do Código Penal
.
(N.U 0001159-22.1996.8.11.0006, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

Assim, por tratar-se de questão de ordem pública, regida pelo artigo 61 do Código de Processo Penal e, ante o decurso do lapso temporal superior a
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dais
,
já excluído o período de suspensão
, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, resulta impositivo o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade concernente à prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
de ofício
,
declaro

extinta a punibilidade
do acusado
Gilmar Pereira Fagundes
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1a parte) c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021